Tribunal: TJES
Processo: 5003058-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003058-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES
AGRAVADO: BREX DO BRASIL EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
NTONIO CARNEIRO NEVES

AGRAVADA:
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo
de instrumento
interposto por
A
NTONIO CARNEIRO NEVES,

eis que irresignado com os termos da decisão
proferia pela MM. Juiz da
2ª Vara Cível de Nova Venécia, que nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 00
0
4660-12.2009.8.08.0038)
promovido por
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
,
deferiu a tutela provisória de urgência
à agravada,
determinando a indisponibilidade do bem
imóvel
pertencente a
Cidade Hotel
.

Em apertada síntese, sustenta
o
agravante

que a decisão recorrida não se encontra fundamentada, porquanto a tutela de urgência foi deferida apenas no dever geral de cautela.

Aduz ainda a existência de coisa julgada com relação a sua ilegitimidade e da Cidade Hotel para figurar na demanda, bem como a ausência de probabilidade do direito invocado, inexistência de grupo econômico e dos requisitos da desconsideração.

A teor do evento n° 1017413 o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Agravo interno interposto por
A
NTONIO CARNEIRO NEVES
(evento 1180798).

Certificado o decurso do prazo para oposição de contrarrazões ao agravo de instrumento (evento 126587).

Anexadas ao evento 1527716 as contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 19 de novembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
NTONIO CARNEIRO NEVES

AGRAVADA:
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA:
DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo
de instrumento
interposto por
A
NTONIO CARNEIRO NEVES,

eis que irresignado com os termos da decisão
proferia pela MM. Juiz da
2ª Vara Cível de Nova Venécia, que nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 00
0
4660-12.2009.8.08.0038)
promovido por
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA
,
deferiu a tutela provisória de urgência
à agravada,
determinando a indisponibilidade do bem
imóvel
pertencente a
Cidade Hotel
.

De início, e
m apertada síntese, sustenta
o
agravante

que a decisão recorrida não se encontra fundamentada, porquanto a tutela de urgência foi deferida apenas no dever geral de cautela.

Contudo, neste fundamento, sem razão o agravante.

Isso porque a
decisão
objurgada, em suma,
adotou
como premissa para deferir a
indisponibilidade do imóve
l
a pendência de discussão nesta instância revisora,
através do
a
gravo
d
e
i
nstrumento
Nº
0002339-86.2018.8.08.0038
),
acerca d
e incidente formulado pela agravada, no qual objetiva, ao fundamento de formação de grupo econômico, a
desconsideração da personalidade jurídica,
esta

para inclusão de
CIDADE HOTEL
RESIDENCE, ANTONIO CARNEIRO NEVES E CIRLEI BENINCÁ CARNEIRO NEVES

no polo passivo do cumprimento de sentença.

Assim,
de forma concisa e objetiva,
a decisão
está devidamente fundamentada com base nos efeitos futuros de um pretenso acórdão substitutivo, não se cogitando, destarte, de nulidade.

Em evolução,
a
duz ainda
o agravante
a existência de coisa julgada com relação a sua ilegitimidade e da Cidade Hotel para figurar na demanda, bem como a ausência de probabilidade do direito invocado, inexistência de grupo econômico e dos requisitos da desconsideração.

Pois bem. Para enfrentamento deste fundamento, necessária a contextualização dos atos processuais que culminaram com a decisão objurgada.

V
erifica-se que a decisão agravada foi proferida na fase sincrética da ação monitória
(processo
0004660-12.2009.8.08.0038
) ajuizada pela ora agravada em face do agravante e de Mineracan Comércio Internacional.

A sentença condenou os agravantes
, de forma solidária, ao pagamento do montante de R$ 139.353,65 (cento e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos),
sendo ela desafiada por recurso de apelação julgado por esta colenda Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, restando, assim, ementado:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. 1) ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDIVÍDUO NÃO INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA MAS QUE A GERIA E POR ELA RESPONDIA. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA SE OBRIGADO PESSOALMENTE PELA DÍVIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DESCABIDA. FEITO EXTINTO COM RELAÇÃO A ANTONIO CARNEIRO ALVES. ART. 267, VI, DO CPC. 2) MONITÓRIA FUNDADA EM DOCUMENTOs PLAUSÍVEis. RAZOÁVEL SEGURANÇA DA PERTINÊNCIA DA COBRANÇA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCORREITA DA ALEGADA QUITAÇÃO AINDA QUE PARCIAL. 3) TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 4) sucumbência. Razões recursais dissociadas da sentença. 5) recurso parcialmente provido.
1) Embora tenha havido confissão, em sede de embargos ao mandado monitório, que Antonio Carneiro Alves funcionava como gestor da sociedade empresária, tal circunstância fática, por si só, não autoriza a sua condenação solidária, por não haver evidências de que tenha se obrigado pessoalmente pela dívida em discussão nesta ação, o que, em última análise, afasta a possibilidade de se determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para alcançar aquele que a geria e por ela efetivamente respondia.
2) Não havendo prova escorreita de que a dívida tenha sido quitada, ainda que parcialmente, mediante a entrega de blocos de granitos, deverá prevalecer a prova documental que confere lastro à pretensão monitória, por convencer da existência de uma obrigação líquida, certa e exigível. 3) Decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar ação monitória cujo objeto era a cobrança de triplicadas não assinadas, que ¿a manutenção da data do vencimento da dívida como sendo o termo inicial da correção monetária decorre da aplicação da jurisprudência do STJ sobre o assunto¿ (Quarta Turma, AgRg no Ag nº 1267208/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 21-05-2013, DJe 24-06-2013). 4) A pretensão de reforma da sentença com relação à fixação dos ônus de sucumbência decorre de mero equívoco do subscritor do recurso, possivelmente causado pela utilização de anterior modelo de recurso, à medida que se refere a um inexistente rateio das custas processuais na proporção de 60% (sessenta por cento) para os apelantes e de 40% (quarenta por cento) para a ora apelada e à sucumbência recíproca que não ocorreu no caso concreto, pois da sentença extrai-se, com clareza, a condenação exclusiva dos apelantes ao integral pagamento das despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que não poderia ser diferente diante do integral acolhimento da pretensão autoral. 5) Apelação cível parcialmente provida.
(TJES, Classe: Apelação, 038090046608, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2013, Data da Publicação no Diário: 02/10/2013)
(destaquei)

Peço vênia ainda para colacionar excerto do voto proferido acerca do destacado na ementa:

“
1. Da alegada ilegitimidade passiva de Antonio Carneiro Alves,

De acordo com os apelantes, o requerido Antonio Carneiro Alves é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, considerando que a dívida discutida nestes autos foi contraída pela pessoa jurídica Mineracan Comércio Internacional Ltda., não se fazendo presentes os requisitos necessários à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária.

Sobre a matéria, dada a aventada formação de grupo econômico e desvio de finalidade, limitou-se o douto magistrado sentenciante a afirmar que a questão relativa à responsabilidade solidária seria enfrentada noutra fase processual mas, ao final, decidiu pela condenação solidária de ambos os requeridos.

Entendo ser equivocada tal orientação.

Atenta análise dos presentes autos
demonstra que o apelante Antonio Carneiro Alves nem sequer integra o quadro societário da sociedade empresária Mineracan, de acordo com os instrumentos de alteração contratual anexados os embargos ao mandado monitório (fls. 88/91), malgrado estivesse por ela respondendo, no campo fático, à época dos negócios jurídicos envolvendo as partes, conforme se observa das negociações e demais contatos por elas mantidos (fls. 44, 50, 134 e 136).

Outrossim,
embora tenha havido confissão, em sede de embargos ao mandado monitório, que Antonio Carneiro Alves funcionava como gestor da sociedade empresária (fl. 83), tal circunstância fática, por si só, não autoriza a sua condenação solidária, por não haver evidências de que tenha se obrigado pessoalmente pela dívida em discussão nesta ação o que, em última análise
,
afasta a possibilidade de se determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para alcançar aquele que a geria e por ela efetivamente respondia.

Para que se possa aplicar a teoria do disregrad doctrine (ou desconsideração da personalidade jurídica) - medida de caráter excepcional - necessária a caracterização de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou dissolução irregular da empresa, de modo a não deixar representante nem bens para garantir seus débitos.

É o que preconiza o art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

In casu,
conforme já assentado, muito embora tenha se apresentado como representante legal da empresa devedora, resta evidenciado que a dívida cobrada pela ora apelada foi assumida unicamente pela pessoa jurídica Mineracan Comércio Internacional Ltda., não se justificando a presença no polo passivo da ação do Sr. Antonio Carneiro Alves.

Nesse contexto, acolho a pretensão recursal a fim de excluir o apelante Antonio Carneiro Alves do polo passivo da presente ação, dada a sua ilegitimidade passiva ad causam, o que faço com fundamento no art. 267, VI, do CPC. “
(destaquei)

Como se vê, foi reconhecida não apenas a ilegitimidade do Sr. Antonio Carneiro Alves, ora agravante, como também afastou-se a possibilidade de Desconsideração da Personalidade Jurídica, inclusive sob o fundamento de inexistência de formação de grupo econômico.

Nesse cenário, embora seja
ilegitimidade matéria de ordem pública,
cogente e indisponível
, não afasta a possibilidade de configuração de preclusão, o que impede que se renove a controvérsia no
mesmo
processo,
principalmente no cumprimento de sentença, quando já decida por órgão jurisdicional de graduação superior
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. MANUTENÇÃO DO LIVRO DIÁRIO. PRAZO DE 30 (TRINTA) ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. 3. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 4. PRECLUSÃO HIERÁRQUICA. INEXISTÊNCIA. 5. AGRAVO DESPROVIDO. [...].
4. A preclusão hierárquica estará configurada quando um órgão jurisdicional de graduação superior decide uma determinada questão de forma a tornar inviável sua reapreciação por órgão inferior de modo diverso, o que não se verifica na espécie.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1308875/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECONHECIMENTO. OFENSA A DISPOSITIVOS DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECONHECIMENTO. [...].
10. Se um órgão jurisdicional superior decide sobre uma das condições da ação, a matéria não pode ser reapreciada por órgão inferior de modo diverso, sob pena de violar a preclusão hierárquica.
[...].(AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/05/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ALEGADA PRECLUSÃO AFASTADA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ANÁLISE ANTERIOR DA QUESTÃO, PELO MESMO JUÍZO. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...].
V. Por outro lado, não se desconhece o entendimento segundo o qual, "em que pese não se poder falar em preclusão pro judicato para as matérias de ordem pública, o juiz ou tribunal só poderá conhecê-las, a qualquer momento, enquanto ainda não resolvidas. Uma vez alegadas e decididas em definitivo, deve ser observada a coisa julgada" (STJ, AgInt no AREsp 1.583.265/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 02/04/2020)
. [...]. (AgInt no AREsp 1268464/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...].3. Consoante entendimento desta Corte Superior, embora as questões de ordem pública possam ser reconhecidas a qualquer tempo nas instâncias de origem, o mesmo não acontece quando antes houver decisão não impugnada sobre o tema. [...].
(AgInt no AREsp 1630899/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

Destarte, reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, não cabe determinação, pelo juízo do cumprimento de sentença, de constrição judicial sobre seu patrimônio, sob pena de inovar no título executivo judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N° 83/STJ. PRECEDENTES. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. [...].
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é vedada, em sede de cumprimento de sentença, a alteração dos termos de decisão transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.[...].
(AgInt no AREsp 885.549/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Ementa do acórdão embargado, que sintetiza com fidelidade, o que nele foi decidido, in verbis: "RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR - INCIDÊNCIA DE REDUTOR NÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Na fase de execução de sentença, é vedada a mudança do critério expressamente fixado na sentença exequenda transitada em julgado, devendo ser preservada a segurança jurídica e a imutabilidade do decisum" (e-stj, fl. 4.803).
2. Acórdãos indicados como paradigma que, noutro contexto, admitiram interpretações razoáveis da sentença. Discrepância inexistente entre os julgados. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EREsp 1232637/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 07/02/2013) (grifei)

Da mesma forma, entendo que não cabe a constrição de bens da empresa Cidade Hotel sob o fundamento de existência de grupo econômico.

Como é cediço,
a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca do uso fraudulento ou abusivo da personalidade jurídica pelos sócios e na inexistência de bens suficientes para garantir os compromissos assumidos.

Outrossim, cumpre registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada"
(AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).

Aplica-se à espécie, os regramentos previstos no Código Civil, notadamente estabelecidos no art. 50, que sofreu substancial alteração pela Lei 13.874/2019,
nos seguintes termos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

Por s
e tu
r
no,
o §4º do art. 134 do CPC dispõe que ao requerer a desconsideração da personalidade, a parte, deve demonstrar a presença dos requisitos legais para concessão da medida, confira-se:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica
.

Com efeito,
a exegese das referidas normas jurídicas são
no sentido d
a improcedência
do incidente nas hipóteses em que parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução
ou existência de grupo econômico
.

A
propósito, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE BENS. REQUISITOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 2. A mera ausência e/ou insuficiência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do STJ.
3. O reconhecimento de grupo econômico pressupõe evidências de que as sociedades empresárias, aparentemente autônomas, exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas, coordenadas com objetivos comuns ou mediante relação de subordinação. 4. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos da confusão patrimonial e do desvio de finalidade, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil, §4º)
. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1367448, 07184868820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos,
há demonstração apenas d
a existência de várias demandas judiciais em face da executada, de seus sócios e d
e outras
pessoas jurídicas, que a toda evidência, não demonstram sequer
os laços de identidade para configuração d
a existência do grupo econômico, maxime o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

D
e registar que a mera inexistência de patrimônio da executada, sem a prova
de sua inatividade,
de
unidade de gerenciamento
com outras empresas coligadas
,
de
intercomunicação patrimonial,
assim como a

míngua de sinalização de ocorrência de
fraude, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores,
não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica
.

Nesse sentido,
já se manifestou
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL.REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. [...].(AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica
,
eis que se

trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020)

E ainda
este Tribunal
:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
.
2. A inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica
. Precedentes do TJES. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 0013229-74.2019.8.08.0030, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Diário: 22-07-2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL REQUISITOS AUSENTES RECURSO PROVIDO.
O fato de não haver bens penhoráveis ou a existência de grupo econômico, por si sós, não representa abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003507, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para afastar o decreto de indisponibilidade do bem determinado na decisão objurgada.

Com efeito, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Relatora

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003058-29.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
A
NTONIO CARNEIRO NEVES

AGRAVADA:
BREX DO BRASIL EXPORTAÇÃO LTDA

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL À PRETEXTO DE POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
NA FASE DE CONHECIMENTO
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO TÍTULO.
EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO
POSTERIOR PELO EXEQUENTE
.

RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1. Reconhecida no julgamento da apelação cível por esta instância revisora a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação monitória, seja a pretexto de responsabilidade solidária ou por integrar
grupo econômico da executada, descabe a constrição patrimonial de seus bens sob o mesmo fundamento na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa
julgada e a fidelidade do título executivo.

2.
Pela exegese do art.50, parágrafo 4º, do Código Civil c/c art.134, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil,
são
no sentido d
a improcedência
do incidente nas hipóteses em que parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução
ou existência de grupo econômico
sem a demonstração cabal
de abuso de personalidade
jurídica da empresa executada.

3. Recuso provido
para afastar o decreto de indisponibilidade do bem determinad
o
na decisão objurgada.
Agravo interno prejudicado

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.